Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA TÁCITA. LEI N. 13.465/2017.

1. O condomínio irregular, constituído sob a forma de associação de moradores, à semelhança do que ocorre na cobrança de taxas condominiais, detém legitimidade para ingressar em juízo na defesa dos interesses da coletividade dos moradores que ali residem.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, definiu que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.

3. Comprovado nos autos que o condômino adquiriu direitos sobre o imóvel quando já instituída a contribuição destinada à manutenção de áreas comuns, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882.

4. A Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns.

5. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor.